Tribunal: TJSP
Processo: 1500014-89.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Extinção decretada de ofício, por prescrição intercorrente. Insurgência da FESP. Acatamento. Prazo de 6 anos (1 de suspensão e 5 de arquivamento) não transcorrido entre a data da tentativa negativa de penhora de bens (19/3/2018) e o decreto extintivo (17/4/2023). Sentença anulada para determinar o prosseguimento do executivo fiscal. Recurso provido.